Tribunal: TJSP
Processo: 1021580-57.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – SÚMULA No 385 DO STJ – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – SÚMULA No 385 DO STJ – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os requisitos do art. 1.022 do NCPC – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Matéria prequestionada – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021580-57.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
ANA CRISTINA BOTELHO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021580-57.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37294
EDCL.No: 1021580-57.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO 2a VARA CÍVEL
EBTE. : ANA CRISTINA BOTELHO FERREIRA
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS
SÚMULA No 385 DO STJ

OMISSÃO

CONTRADIÇÃO

PREQUESTIONAMENTO

Hipótese
em
que
a
embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria
Reconhecido que, ainda que os embargos de declaração
tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os
requisitos do art. 1.022 do NCPC Omissão, contradição e
obscuridade inocorrentes
Matéria prequestionada

Embargos de declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 151/155, que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão e contradição no
v. acórdão. Alega a inconstitucionalidade da Súmula no
385 do STJ. Aduz que a Súmula no 385 do STJ não deve ser
aplicada ao caso concreto. Assevera que a indevida
inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de
crédito acarreta dano moral indenizável. Prequestiona a
matéria. Requer o acolhimento dos embargos, para que
sejam sanados os vícios e para fins de prequestionamento
(fls. 01/12 dos autos em apenso).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
“Curso de Processo Civil”, vol. 02, 2015, “é omissa a
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Inocorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021580-57.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
parágrafo único, I).”.
Sobre a contradição, por sua vez, temos
que a existência de julgados deste Tribunal de Justiça e
do STJ em sentido diverso não vincula o entendimento
deste Julgador, bem como da 24a Câmara de Direito
Privado, da qual faz parte.
Assim: “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais
a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ- 4a T., REsp 218.528- EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02,DJU 22.4.02), conforme nota de rodapé 14b, do art.
535, CPC, 46a ed., Theotônio Negrão.
Não há omissão ou contradição no julgado.
Toda
a
matéria,
bem
como
todos
os
dispositivos legais mencionados e todas as alegações das
partes foram apreciados, ainda que implicitamente, pelo
v. acórdão.
O decisum é claro no sentido de afirmar
que: “Ausente recurso por parte do réu, incontroversa,
como reconhecido em sentença, a inexistência dos débitos
e a ilegalidade da negativação. Assim, no presente caso,
o ponto fulcral da questão é apenas a existência dos
danos morais. Indevida, na espécie, qualquer indenização
por parte do réu, nos exatos termos do entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, ainda que ilegítimas as inscrições, a
existência de anteriores negativações legítimas implica
na ausência de dano moral. Neste sentido, a Súmula no 385
do STJ, que assim dispõe: 'Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano
moral
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento'. Neste ponto,
esclareça-se que, tendo em vista o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a questão no REsp
no 1386424/MG, relatado pela eminente Ministra Maria
Isabel Gallotti e julgado em 27/04/2016, recurso este que
seguiu o rito dos recursos repetitivos previsto no art.
543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC, revê este
Desembargador seu posicionamento, passando a aplicar, em
casos como o dos autos, o enunciado da Súmula no 385 do
STJ: 'RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES.
SÚMULA
385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021580-57.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não
se configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. 'Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento' (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido
acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento

'quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito', cf.
REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-
se também às ações voltadas contra o suposto credor que
efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a
inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram
constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5.
Recurso especial a que se nega provimento.'. Na espécie,
vê-se dos documentos de fls. 43/47 e 49/51 que as
restrições objeto dos presentes autos foram inseridas nos
órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2018 e 08/12/2018;
o autor, contudo, possuía legítimas anotações preexistentes, referentes a contrato com a Enel
Eletropaulo, incluída em 15/11/2018, a contrato com a
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A, inserida em 15/07/2018, a contrato com a empresa Oi
Móvel, incluída em 04/02/2014, e a contrato com a empresa
Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., inserida
em 04/04/2018. Neste ponto, esclareça-se que, inexiste
nos autos qualquer prova no sentido de que as mesmas
sejam ilegítimas ou mesmo que estejam sendo discutidas
judicialmente.
Referidas
anotações
preexistentes,
portanto, são legítimas, sendo bastante para obstar a
concessão de indenização por danos morais. De tal sorte,
ainda que considerada indevida a inclusão do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes, pelos débitos junto
ao apelado, a indenização por eventual dano moral não é
devida, tendo em vista o teor da mencionada Súmula no 385
do STJ. (...) De tal sorte, não são devidos os danos
morais pretendidos, tendo em vista a existência de
anotações anteriores legítimas no prontuário do autor
junto ao SPC/Serasa, sem notícia de questionamento,
adotado o entendimento da Súmula no 385 do STJ. Existente
restrição creditícia regular à época, inviável reconhecer
a ocorrência de danos morais pelo mesmo fato.” (fls.
153/155).
Pretende a embargante, em verdade, sob as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021580-57.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
5
vestes da omissão e da contradição, que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes, sem observar os
requisitos
do
art.
1.022
do NCPC (obscuridade, contradição e omissão). A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.
O inconformismo da recorrente, contudo,
não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração. Ademais, ainda que para o fim de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO

PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única finalidade é o prequestionamento. Inadmissibilidade
se não ocorrentes as hipóteses do artigo 535 do Código de
Processo Civil. E. Dcl. 668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel.
Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do
Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021580-57.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
6
REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos
de declaração, para fins de prequestionamento, servem
para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à
matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões
e não para inovar matéria constitucional não debatida nos
autos. 2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III,
da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde
desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de
natureza extraordinária, a circunstância de poder a
ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer
grau de jurisdição. 3. Agravo regimental improvido.”

STF - AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 434420 -
RELATOR: ELLEN GRACIE - PUBLICAÇÃO: DJ 05-08-2005”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição ou obscuridade, a hipótese é de
rejeição dos embargos opostos.
Fica prequestionada a matéria.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator